Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-multa. A peça recursal impugna a validade da prova extraída do celular do acusado, por suposta quebra da cadeia de custódia, e postula, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova extraída do aparelho celular do acusado deve ser considerada nula por violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração aplicada para a atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de adulteração ou manipulação do vestígio, com a consequente demonstração do prejuízo sofrido pela defesa (artigo 563, do Código de Processo Penal). A regularidade do procedimento de obtenção da senha de acesso ao aparelho celular, documentada nos autos como voluntária e realizada mediante intimação formal do réu, afasta a tese de ilicitude da prova. A mera alegação genérica de falha no acondicionamento inicial, desacompanhada de indício de violação, não é suficiente para macular a prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria do crime estão robustamente comprovadas por meio de prova documental, pericial, testemunhal, destacando-se a conversa do réu pelo aplicativo WhatsApp, a geolocalização do celular no momento do crime e o envio de fotos do veículo subtraído, além de depoimentos convergentes da vítima e dos policiais militares.
5. No crime de roubo com múltiplas majorantes, é pacífico o entendimento de que uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime, incidindo na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes podem ser valoradas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, para exasperar a pena-base, sem que isso configure bis in idem. No caso, a utilização do concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime, enquanto o emprego de arma de fogo majorou a pena na terceira fase, mostra-se escorreita e em conformidade com a jurisprudência pátria.
6. A aplicação da fração de 1/6 para reduzir a pena em razão da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) é o critério jurisprudencialmente consagrado como razoável e proporcional, não havendo fundamento para a aplicação de patamar superior sem justificativa concreta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 158-A e 563; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.079.695/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.2.2025; TJDFT, Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.03.2025; Acórdão 1703191, 0701098-57.2021.8.07.0006, rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.05.2023; Acórdão 1798058, 0003923-48.2017.8.07.0008, rel. Des. Simone Lucindo, j. 07/12/2023; Acórdão 1766984, 07086917920228070014, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 4/10/2023.